Tribunal: TJSP
Processo: 2006918-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Funcionário aposentado demitido – Decisão que deferiu tutela de urgência para manter a agravada e dependentes como beneficiários de plano de saúde nas mesmas condições que gozava na vigência de seu contrato de trabalho, assumindo o pagamento de mensalidade o valor de R$ 1.375,64 – Não configuração do pressuposto da probabilidade do direito no que

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Funcionário aposentado demitido – Decisão que deferiu tutela de urgência para manter a agravada e dependentes como beneficiários de plano de saúde nas mesmas condições que gozava na vigência de seu contrato de trabalho, assumindo o pagamento de mensalidade o valor de R$ 1.375,64 – Não configuração do pressuposto da probabilidade do direito no que tange à abusividade do valor da mensalidade após o término da relação de trabalho – Alegação de estarem unificadas as carteiras dos empregos ativos e inativos desde 01.12.2015, com adoção de critério de faixa-etária – Condições de preço que são aplicáveis, em tese, aos funcionários ativos e inativos indistintamente – Reforma da decisão agravada.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000838260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006918-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
SAÚDE ITAÚ, é agravada NEURACI GONÇALVES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006918-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.258
2
Agravo de Instrumento no 2006918-88.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Fundação Saúde Itaú
Agravada: Neuraci Gonçalves de Almeida
Juiz Prolator: Lucilia Alcione Prata
TJSP (Voto n° 37.258)
Agravo de Instrumento.
Plano de saúde
Funcionário aposentado demitido

Decisão que deferiu tutela de urgência para manter a
agravada e dependentes como beneficiários de plano de
saúde nas mesmas condições que gozava na vigência de
seu contrato de trabalho, assumindo o pagamento de
mensalidade o valor de R$ 1.375,64 Não configuração
do pressuposto da probabilidade do direito no que tange à
abusividade do valor da mensalidade após o término da
relação de trabalho Alegação de estarem unificadas as
carteiras dos empregos ativos e inativos desde 01.12.2015,
com adoção de critério de faixa-etária Condições de
preço que são aplicáveis, em tese, aos funcionários ativos e
inativos indistintamente Reforma da decisão agravada.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fundação Saúde Itaú contra decisão que, em ação de obrigação de fazer
movida por Neuraci Gonçalves de Almeida, deferiu tutela de urgência para
manutenção da agravada e dependentes como beneficiários de plano de saúde
nas mesmas condições de quando vigente seu contrato de trabalho, assumindo
o pagamento de mensalidade no valor de R$ 1.375,64. Pretende a agravante a
reforma da R. Decisão, para o fim de que o custo do plano de saúde
permaneça inalterado, sendo o mesmo dos funcionários ativos, mas sem o
subsídio; e, por eventualidade, na remota hipótese de não serem acolhidas as
teses acima expostas, determinar a manutenção do plano de saúde com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006918-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.258
3
depósitos judiciais do valor que este Eg. Tribunal de Justiça entender cabível.
Processado o recurso, foi deferido o pretendido efeito
suspensivo (fls. 146), foi juntada petição da agravada manifestando oposição
ao julgamento virtual (fls. 148) e contraminuta (fls. 152/154). Tendo em vista
a suspensão das sessões presenciais em face do confinamento determinado
em virtude da pandemia de COVID-19, conforme Resolução no 314 do CNJ,
de 20.04.2020, foi concedida à parte discordante do julgamento virtual
oportunidade para esclarecimento sobre o prejuízo específico da não
realização da sessão presencial (fls. 178), sem que houvesse manifestação
(fls. 180). Não houve, portanto, indicação precisa de fundamento ou prejuízo
para a oposição de modo que, em virtude da situação excepcional e para
evitar atraso no julgamento, será este realizado em sessão virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer em face da
agravante alegando, em síntese, que foi admitida em 02.01.1986 no quadro de
funcionários do Banco Itaú Unibanco S.A., sendo desligada em 18.09.2018,
com projeção do aviso prévio para 16.01.2019, tendo se aposentado em
08.03.2016. Assim, permaneceu na empresa por mais de 31 anos,
contribuindo para plano de saúde, adquirindo direito à manutenção do
contrato, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/98. Afirmou que pagava
mensalmente o valor fixo de R$ 290,23 (duzentos e noventa reais e vinte e
três centavos), pelo padrão Especial I para o grupo familiar. Embora tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006918-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.258
4
direito à manutenção da assistência médica vitalícia, foi alterada a forma de
cobrança da mensalidade, o que viola seus direitos e a impossibilita de
usufruir do plano, pela aplicação da cobrança por faixa etária, tendo em vista
que o custo passou para R$ 2.968,63(dois mil novecentos e sessenta e oito
reais e sessenta e três centavos) obrigando-a à redução do padrão de Especial
I para Especial. Nestes termos, postulou a concessão de tutela de urgência
para determinar que a agravante cobre o valor incontroverso de R$ 1.375,64,
pelo padrão Especial I para o grupo familiar (titular e dependentes), até o
julgamento final dos Temas 1016 e 1034, do STJ.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
DO PEDIDO DE TUTELA: Trata-se de pedido de TUTELA
DEURGÊNCIA
(NCPC,
art.
300)
objetivando
a
manutenção do plano de saúde contratado mediante
determinação para que a ré cobre da autora o valor
incontroverso de R$1.375,64, referente ao plano PADRÃO
ESPECIAL I PARA O GRUPO FAMILIAR (titular e
dependentes) até o julgamento do STJ sobre os Temas 1016
e 1034.
Presentes os requisitos da probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de
determinar à ré a manutenção do plano de saúde da autora
e dependentes, no valor incontroverso de R$1.375,64,expedindo-se os boletos mensais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006918-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.258
5
pagamento no valor acima.”
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(...)
§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão. ”
No caso em tela, não se configura a presença de tais
requisitos. Em sede de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do
direito no que tange à abusividade do valor exigido pela agravante a título de
mensalidade do plano coletivo de saúde após o término da relação de trabalho
da agravada.
Segundo afirma a agravante, houve reestruturação de seu
modelo de custeio do plano coletivo, unificando funcionários ativos e inativos
em uma única carteira, a partir de 01.12.2015, com adoção do critério de
faixa etária.
Nestes termos, revendo tese anteriormente defendida, curvo-
me à posição de que os valores das prestações mensais a serem pagas pelo
beneficiário inativo devem ser calculados com base no contrato coletivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2006918-88.2020.8.26.0000 - Voto no 37.258
6
vigente para funcionários ativos à época de cada vencimento. Assim, será
mantida a paridade entre os valores pagos pelos funcionários em atividade e
aqueles suportados pelo beneficiário inativo, que arcará com aqueles somados
à parcela subsidiada pela empregadora.
O valor exigido pela agravante de R$ 3.751,69 para quatro
vidas, mostra-se consentâneo, em tese, com este critério observando-se que a
tabela de fls. 6 deste recurso indica o custo atual do plano para funcionários
ativos e inativos, devendo esses assumir a integralidade da mensalidade,
incluída a parcela antes suportada pela empregadora.
Assim, considerando que, em tese, a apólice se aplica
indistintamente aos funcionários ativos e inativos, não se verifica, de plano,
abusividade no valor exigido pela agravante, sendo razoável a prévia
formação do contraditório nos autos principais para melhor análise da
matéria, em especial no que concerne à possibilidade de apresentação de
planilhas explicativas pela ré, aqui agravante.
Logo, na hipótese em exame não se configura o requisito da
probabilidade do direito no que tange à abusividade do valor da mensalidade
cobrada pela agravante, sendo de rigor a reforma da R. Decisão agravada, por
não se reputar ilegal o valor da mensalidade exigido, uma vez que há plano
único para funcionários ativos e inativos.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.